Tribunal: TJDFT
Processo: 0027474-49.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL E FINAL. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA
1. Não é oponível a exceptio non adimpleti contractus à outra parte, que cumpriu suas obrigações.
2. O atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes, que foram fixados em valor mensal compatível com a média do mercado, tendo como termo final a entrega das chaves do imóvel, se a incorporadora a posterga indevidamente.
3. A indenização por lucro cessante, estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, inibe a inversão da multa moratória em benefício do consumidor.